Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-85.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000349-85.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MICAEL JEAN MULLER - CPF: 091.936.569-80 (RECORRENTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (RECORRENTE), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DALICIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 068.578.631-56 (RECORRIDO), PRONTO ATENDIMENTO DIAMANTINO (TERCEIRO INTERESSADO), DALICIO PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), GABRIEL ROSARIO DA SILVA (ASSISTENTE), KASSIO DA SILVA ACÁCIO (ASSISTENTE), LAIZA APARECIDA LIMA SOUZA (ASSISTENTE), JOSE MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES INACIO - CPF: 438.640.608-50 (VÍTIMA), ALBERT WILLIAN HERLEMANN - CPF: 442.943.778-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recursos em Sentido Estrito. Irresignações Defensivas. Pronúncia. Nulidades. preliminares rejeitadas. Mérito. Prova da Materialidade e Indícios suficientes da autoria criminosa. Qualificadora mantida. Pedido de isenção de custas processuais. Falta de Interesse. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 14, inc. II, ambos do Código Penal).

2.

Os recorrentes alegaram, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleitearam a despronúncia por ausência de provas ou a exclusão da qualificadora do motivo torpe e a isenção de custas processuais.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: I. Saber se a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo art. 413 do CPP, configurando excesso de linguagem; II. Verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial; III. Examinar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para a pronúncia, bem como a manutenção da qualificadora do motivo torpe; e IV. Analisar a pertinência do pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

4. Quanto ao excesso de linguagem, constatou-se que a decisão de pronúncia se restringiu à análise dos indícios de autoria e da materialidade, afastando teses defensivas sem emitir juízo condenatório, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 413 do CPP.

5.

No que tange à nulidade do reconhecimento fotográfico, verificou-se que o procedimento respeitou integralmente as exigências do art. 226 do CPP, sendo devidamente formalizado e corroborado por elementos probatórios consistentes.

6.

Relativamente ao mérito, constatou-se que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, sendo suficientes a existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. Na fase de
judicium accusationis
, vigora o princípio
in dubio pro societate
, o que também justifica a manutenção da pronúncia.

7.

A qualificadora do motivo torpe não se revelou manifestamente improcedente, sendo plausível sua análise pelo Tribunal do Júri.

8.

Em relação ao pedido de isenção de custas processuais, verificou-se a falta de interesse processual neste ponto, pois não houve condenação ao pagamento de custas na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando esta se limita à análise de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, sem inclinações condenatórias.

2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, em conformidade com o art. 226 do CPP, é válido para subsidiar a decisão de pronúncia.

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, sendo vedada análise aprofundada do mérito na fase de
judicium accusationis
.
4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, cabendo sua apreciação ao Conselho de Sentença.

5. Pedido de isenção de custas processuais não conhecido ante a inexistência de condenação ao pagamento de custas na decisão recorrida”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 728.210/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.11.2022; STJ, AgRg no RHC 170.177/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.986.733/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito

interpostos tempestivamente por
Leonardo Lima Souza, Natanael Aparecido de Farias
e
Micael Jean Muller
contra a r. decisão de
pronúncia

proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Criminal de Diamantino/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando-os
pela prática do crime de
Homi
cídio Qualificado
(art. 121, § 2o, incs. I, III e IV do CP) contra
A. W. H.
e pelo crime de
Homicídio Qualificado Tentado
(art. 121, § 2o, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP) contra
J. M. R. I
(Id. 233219332).

Neste grau de jurisdição, a Defesa de
Micael
almeja a
despronúncia
, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP (Id. 233219353).

A Defensoria Pública, em assistência aos recorrentes
Leonardo
e
Natanael
, requer,
preliminarmente
,
nulidade da decisão
, ao argumento de excesso de linguagem, e
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado, ao argumento de inobservância do art. 226 do CPP. No
mérito
, pleiteia a
despronúncia
dos crimes, argumentando, para tanto,
insuficiência de indícios de autoria, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP. Ao final, requer o
decote da qualificadora
do motivo torpe e a
isenção de custas processuais
(Id. 233219354).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 233219363 e 233219365).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a Magistrada
a quo

manteve

a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 233219366).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 237995171):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADOS PRONUNCIADOS PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal, em relação à vítima Albert Willian Herlemann E art. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal em relação à vítima José Miguel Rodrigues Inácio) - irresignações defensivas. Preliminares: 1. Nulidade por excesso de linguagem.
Não acolhimento
. Decisão fundamentada nos limites do artigo 413, do CPP. -2. Nulidade no reconhecimento fotográfico por inobservância ao artigo 226 do CPP.
Impossibilidade
. O reconhecimento fotográfico no feito não pode ser considerado prova ilícita, pois não violou nenhuma norma de direito material, sendo os indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, confirmados sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Mérito: Pleito de impronúncia por alegada ausência de indícios de autoria.
Improcedência
. Fase de mero juízo de admissibilidade. Aplicação do princípio in dubio pro societate e não in dubio pro reo. Cabe ao Júri Popular a análise da questão. Pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil.
Inviabilidade
. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Pleito de Isenção das Custas Processuais.
Impossibilidade
. Ausência de interesse recursal. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, motivo pelo qual não é cabível, nessa fase processual, a isenção das custas processuais. PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

I – Nulidade da Pronúncia por Excesso de Linguagem

Egrégia Câmara,

Em sede de preliminar, a Defesa de
Leonardo
e
Natanael

almeja o reconhecimento da
nulidade da pronúncia por excesso de linguagem,
argumentando, para tanto, que a magistrada
a quo
, ao prolatar a decisão de pronúncia, se excedeu na sua fundamentação, lançando juízo de convencimento passível de influenciar os juízes leigos que participarão do Júri.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Analisando a decisão recorrida, constata-se que o juízo de origem procedeu com técnica à exposição dos fundamentos que formaram sua convicção, sem ultrapassar o limite do razoável ou do juridicamente correto, no que diz respeito, à linguagem usada na pronúncia. Ela apontou
apenas indícios
de autoria e a existência de vestígios materiais dos delitos.

Nota-se, que a juíza de piso se limitou a afastar as teses arguidas pelos recorrentes em suas alegações finais,
limitando-se a expor os elementos probatórios necessários para justificar a pronúncia, sem inclinações que pudessem antecipar uma condenação ou influenciar o júri.

A propósito, a inexistência de intenção da juíza em influenciar os jurados é evidenciada pelo fato de que ela ressaltou reiteradamente a natureza meramente admissível da decisão de pronúncia, deixando claro que tal decisão não adentra o mérito da acusação, limitando-se a admitir a acusação para que seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos:

“(...) Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, além da comprovação da materialidade delitiva.

Na decisão de pronúncia ou impronúncia
é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão,
cabendo-lhe realizar um juízo de admissibilidade, aquilatando a materialidade e indícios de autoria; tendo em vista que o julgamento de crimes contra a vida é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do E. Tribunal do Júri, por força de preceito constitucional.

Inobstante essa vedação,
a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo,
daí a circunstância de discorrer sobre os elementos contidos nos autos. (...)”
­Destaquei.

Assim, verifica-se que não houve a intenção da juíza de influenciar os jurados, mas, tão somente, a
exposição dos elementos de prova essenciais para fundamentar a pronúncia, sem viés que pudesse sugerir uma condenação antecipada ou direcionar o entendimento dos jurados
, nos termos do o art. 93, inciso IX da CF/88.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados desde E. Tribunal e do STJ:

“1. Não há nulidade da pronúncia por excesso de linguagem quando inexistente eloquência acusatória, mas mera apreciação comedida do conjunto probatório pela sentença, com apontamento dos indícios de autoria criminosa, até em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.” (N.U 0007786-36.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

“2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art. 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória" (AgRg no RHC n. 170.177/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe de 31/03/2023.).” (AgRg no AREsp n. 2.586.489/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Logo, ante tais considerações, não reconheço a apontada nulidade da decisão de pronúncia,
portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

II – Nulidade do Reconhecimento Fotográfico (
art. 226 do CPP)

Egrégia Câmara,

Em sede de preliminar, a Defesa de
Leonardo
e
Natanael

almeja, igualmente, o reconhecimento da
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, argumentando, para tanto,
que as regras contidas no art. 226 do CPP foram inobservadas.

Contudo,
sem
razão. Explico.

De acordo com o art. 226 do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I.
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II.
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III. se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No caso em questão, observa-se que os autos de reconhecimento fotográficos foram elaborados conforme o dispositivo legal mencionado. Além de terem sido assinados pelas autoridades policiais e pelo reconhecedor, neste caso, a vítima sobrevivente, também foi feita a descrição das pessoas a serem reconhecidas, acompanhada de um acervo de fotografias em cada um dos três reconhecimentos realizados (Ids. 233217195, 233218150 e 233218153).

Quanto à alegação defensiva
de que o reconhecimento fotográfico não possui previsão legal e, por isso, deve ser anulado (Id. 233219354 – pág. 8), é necessário evidenciar que o entendimento jurisprudencial consolidado valida esse meio de prova, especialmente quando reforçado por outros elementos constantes nos autos e respeitadas as garantias processuais de ampla defesa e contraditório.

Destaca-se, ainda, que
o reconhecimento fotográfico não é uma prática isolada ou desvinculada dos demais elementos probatórios.
Ele é um instrumento inicial e válido para identificar suspeitos, especialmente em casos onde a identificação imediata é necessária para garantir o bom andamento das investigações.

Além do reconhecimento fotográfico,
houve também o reconhecimento do veículo utilizado na empreitada,
o qual foi pormenorizadamente descrito pela vítima (José) durante sua oitiva sem sede policial (Id. 233218157).

A vítima (José), durante sua inquirição em sede policial, ao ser questionada, confirmou que reconheceu os três suspeitos através de fotos apresentadas pela polícia, após sair do hospital, ressaltando características pessoais dos agressores como
“(...) um jovem branco com brinco, um homem moreno e alto, e um terceiro, mais jovem, com cabelo loiro (...)”
e, ainda, narrou que o agressor que atirou em
Albert
era o homem alto, e o mais jovem, loiro, foi o responsável pelos disparos contra ele (Id. 233218157).

Os policiais civis
Gilson Ferreira de Arruda
e

Michael Douglas Wirgues Paese
, ao serem ouvidos em juízo, esclareceram que a
vítima
teria contatado a investigadora
Ana Aparecida
para formalizar o reconhecimento dos suspeitos em Cuiabá. A
pós a descrição pessoal realizada, foram mostradas algumas imagens,
o ofendido identificou, sem hesitação, três pessoas como autoras do homicídio e da tentativa de homicídio
(Id. 233219222 e 233219222).

Ainda, a escrivã da DHPP
Neuliane Prado dos Santos
, ao ser ouvida em juízo,
apresentou detalhes sobre o procedimento de reconhecimento fotográfico
dos acusados feito pela vítima (João), ressaltando que
“a vítima descreveu cada um dos autores e realizou o reconhecimento fotográfico, sendo oportunizadas várias fotos (...)”
(Id. 233219222).

No caso em tela, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (José) foi reafirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com as partes tendo oportunidade de questionar e esclarecer as circunstâncias da identificação.

Não obstante,
os depoimentos das testemunhas e a confirmação da vítima sobrevivente em audiência
reforçam os indícios de autoria
e afastam qualquer alegação de fragilidade ou irregularidade no reconhecimento fotográfico.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ e deste E. Tribunal:

“1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e sustentar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no REsp n. 2.163.634/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

“1.
Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o provável envolvimento do ora recorrente na empreitada criminosa,
tais como os relatos pormenorizados feitos pelas testemunhas sob o crivo do contraditório.” (N.U 1001645-36.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Destarte, levando em conta que
a pronúncia não está embasada
somente
no reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, inviável se falar na nulidade alegada.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em 20.12.2022, por volta das 3h12min, em via pública, na comunidade do Caju, zona rural do município de Diamantino/MT,
Leonardo Lima de Souza, Natanael Aparecido de Farias
e
Micael Jean Miller
, munidos
de uma arma fogo e
imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe, com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
Albert Willian Herlemann
.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e espaço,
os recorrentes
, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe, com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram ceifar a vida de
José Miguel Rodrigues Inácio
com disparos de
arma fogo, atingindo-o na região craniana, não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades.

Em razão disso, eles foram denunciados como incurso no crime de
Homi
cídio Qualificado
(art. 121, § 2o, incs. I, III e IV do CP), em relação à vítima
Albert
, e pelo crime de
Homicídio Qualificado Tentado
(art. 121, § 2o, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP), em relação à vítima
José
(Id. 233218195).

A
pós o regular trâmite processual, foram
pronunciados
pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado
e
Homicídio Qualificado Tentado
(Id. 233219332).

Feitas essas considerações, superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

I - DESPRONÚNCIA

Extraio do feito que ambas as Defesas possuem como tese em comum a
impronúncia,
sob a alegação da ausência de provas produzidas em Juízo, que indiquem elementos suficientes de autoria dos recorrentes, nos termos do art. 414 do CPP.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Neste caso, extrai-se dos autos provas suficientes da
materialidade delitiva
ante a juntada da Portaria de instauração de IP (Id. 233219294 – pág. 9/10), Relatórios de Investigação (Id. 233219294 – pág. 11/14 e Id. 233217181), Boletim de Ocorrência (Id. 233219294 – págs. 15/16 e 18/19), Laudo de Necropsia da vítima
Albert Willian Herlemann
(Id. 233218167), Certidão de Óbito de Albert Willian Herlemann (Id. 233218168), Laudo de Exame Pericial em local de morte violenta (Id. 233218170), Laudo Pericial da vítima
José Miguel Rodrigues Inácio
(Id. 233218417), Relatório de Investigação – mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos (Id. 233219690) e Laudo Pericial de Balística Forense (Id. 233219217).

No que concerne às
autorias delitivas,
observo que estas também se encontram delineadas nos autos, uma vez que, embora os recorrentes tenham negado a prática dos crimes em sede judicial,
há elementos indicando suas autorias no contexto fático,
seja pelos depoimentos prestados à autoridade policial, seja pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Iniciadas as investigações, foram ouvidas na
fase policial
Maciel Andrei Martins Ramos (Id.
233218174), Kassio da Silva Acacio (Id. 233218189), a vítima
José Miguel Rodrigues Inácio (Id. 233218157), além de realizado o interrogatório dos recorrentes.

A vítima (José), ao ser inquirida na delegacia, relatou, em linhas gerais, que ela e a vítima não sobrevivente são moradores do Estado de São Paulo e estavam na cidade de Diamantino unicamente a trabalho e, no dia dos fatos, após o expediente de trabalho foram a um bar beber cerveja e comer algo.

Prosseguiu seus relatos esclarecendo que, ao decidirem ir embora, foram abordados por três indivíduos em um veículo Gol branco, momento em que foram amarrados e forçados a entrarem no carro porque estavam armados. Durante o trajeto, os suspeitos comentaram que “resolveriam um problema” que tinham com
Albert
. Embora não tivesse qualquer envolvimento com o assunto, ouviu dos agressores que, por estar junto, também iria morrer.

Chegaram a um local isolado, os homens desceram do carro e atiraram na cabeça de
Albert
. Um dos agressores, o mais jovem, foi o responsável pelos disparos que o atingiu. Após, os suspeitos fugiram acreditando que ele estava morto. Relatou que andou até uma ponte e se lançou na água, buscando refúgio e matar a sede, ao continuar andando encontrou uma casa, onde o morador prestou socorro e chamou a polícia (Id. 233218157 e 233219222).

Informou ainda, que, durante a ação criminosa, os agressores mencionaram facções criminosas, especificamente o PCC e o Comando Vermelho, e indicaram que
Albert
poderia estar envolvido com uma facção por ser de São Paulo. Ele descreveu os momentos em que fingiu estar morto para sobreviver.

Ao final, detalhou características do veículo utilizado, e afirmou que ele e seu amigo são trabalhadores, sem ligação com nenhuma facção criminosa.

Noutra senda, na
fase judicial
, foram procedidas as oitivas das testemunhas Dalício Pereira de Souza,
Kassio da Silva Acácio e
Gabriel Rosário da Silva,
além do depoimento da vítima
José Miguel Rodrigues Inácio
(Ids. 233219222 e 233219273).

Ainda sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram realizadas as oitivas dos policiais militares Talles Henrique Nascimento Moura e Matheus Felipe Grandizolli Bruno, além das oitivas dos policiais civis Laura Patricia Franca, Gilson Ferreira de Arruda, Ana Aparecida Chaves da Silva, Michael Douglas Wirgues Paese, Adelson Alves Brito e Neuliane Prado dos Santos (Id. 233219222).

Por fim, foram procedidas as oitivas das informantes Laíza Aparecida Lima Souza e Maria Ozelia Nunes, irmã e avó do recorrente Leonardo, respectivamente,
bem como realizado o interrogatório dos recorrentes (Ids. 233219222 e 233219273).

Os policiais militares Talles Henrique Nascimento Moura e Matheus Felipe Grandizolli Bruno, ao serem ouvidos em juízo,
foram uníssonos
ao descrever suas atuações na ocorrência. Relataram que a PM foi acionada, possivelmente por um senhor, dono de uma chácara, que encontrou a vítima (José) caída. Com essas informações, as equipes se dirigiram ao local e chamaram o pronto atendimento. Uma ambulância foi enviada e, ao chegarem, constataram o óbito de uma das vítimas, enquanto providenciavam o socorro da outra.

Os policiais finalizaram em seus relatos, explicando que a vítima sobrevivente,
José
, mencionou brevemente o ocorrido, relatando que homens desconhecidos obrigaram a ele e o amigo
Albert
a entrar em um carro, levando-os até a área onde o crime ocorreu e que, durante o ataque, fingiu estar morto após ser agredido, acreditando que, se não tivesse simulado a morte, os agressores o teriam matado
(Id. 233219222).

Os demais policiais civis,
Laura Patrícia Franca, Ana Aparecida Chaves da Silva, Michael Douglas Wirgues Paese, Adelson Alves Brito
e
Neuliane Prado dos Santos,
ao serem ouvidos em juízo, detalharam as investigações do caso.

Em síntese, relataram que
o crime ocorreu em área conhecida por desovas da facção Comando Vermelho e poderia ter motivação faccionada; as apurações, segundo disseram, indicaram que
Natanael
era líder da facção no bairro, com envolvimento de
Leonardo
e
Micael
, sendo este último o motorista do veículo usado no crime,
reconhecido pela vítima sobrevivente.
A investigação comparou o caso com outro semelhante, de igual
modus operandi.

O policial civil
Gilson Ferreira de Arruda
, ao ser ouvido em juízo,
relatou que o Gol branco, usado por
Micael
, estava ligado a homicídios do Comando Vermelho motivados por disputas territoriais com o PCC. Destacou o histórico criminal de
Leonardo
e o papel de liderança de
Natanael
na facção. A investigação iniciou com a descrição do veículo pela vítima, apontando os recorrentes como membros da organização criminosa.

As testemunhas de defesa
Dalício Pereira de Souza, Kassio da Silva
e

Gabriel Rosário da Silva
,
de cunho abonatório,
não presenciaram os fatos,
portanto, nada influíram na apuração da verdade da causa ao serem ouvidas em juízo.

As informantes
Laíza Aparecida Lima Souza
e
Maria Ozelia Nunes,
respectivamente irmã e
avó do recorrente
Leonardo,
ao serem ouvidas em juízo
, pouco contribuíram para a elucidação dos fatos.
Laíza
declarou que, no dia do crime, estava com seu namorado Dalício e que ninguém pediu o carro emprestado naquela noite. Já
Maria Ozelia

apresentou declarações contraditórias
sobre o paradeiro de Leonardo, afirmando inicialmente não saber onde ele estava, mas depois alegando que ele chegou em sua casa em Nobres no dia 20 de dezembro para passar o Natal. Essas contradições evidenciam falta de clareza nos depoimentos.

A vítima
José Miguel Rodrigues Inácio
, ao ser ouvido em sede judicial,
reiterou as informações prestadas na delegacia,
acrescentando que, após sair do hospital reconheceu os três suspeitos através de fotos apresentadas pela polícia, descrevendo características pessoais dos agressores. Por fim, mencionou que soube precisar peculiaridades do veículo utilizado, identificando-o como um Gol branco com detalhes pretos.

Nesse contexto, entendo que
existem sim indícios mínimos de autoria delitiva,
permitindo a pronúncia e submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022).

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, XXXVIII daquele diploma jurídico, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão materializando a decisão dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o exame aprofundado das provas constantes nos autos, de modo que é impossível a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
em lugar do
in dubio pro societate
que se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente
o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (N.U 1001465-70.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

II – DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE

Prosseguindo, a Defesa dos recorrentes
Leonardo
e
Natanael
pleiteia, também, a
exclusão da qualificadora do motivo torpe.
Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, visto que a mencionada qualificadora aparentemente não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que os crimes teriam sido supostamente motivados por rivalidade entre facções criminosas, o que, pode revelar torpeza.

Igualmente, extraio do feito a informação de que as
vítimas eram oriundas do Estado de São Paulo e supostamente associadas à organização criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e tampouco se reveste de juízo condenatório, representando tão-somente uma mera admissibilidade da acusação proposta,
não
vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitadas, que não se revela manifestamente improcedente.

Sobre incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte aresto de julgado deste E. Tribunal e do c. STJ:

“2.
A exclusão de qualificadora do homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente;
daí por que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri,
prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3.Recurso desprovido.” (N.U 1000439-51.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“(...) 6.
A exclusão das qualificadoras não é cabível nesta fase processual,
devendo as mesmas ser analisadas pelo Tribunal do Júri, considerando a existência de substrato probatório mínimo. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

III – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, no que tange ao
pedido de isenção de custas
realizado pela Defensoria Pública, verifico que
carece de interesse recursal
, vez que o juízo
a quo
não condenou os recorrentes a pagamento algum..

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
consonância
a
o parecer da d. Procuradoria,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
nego provimento
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024